Tribunal: TJPA
Processo: 0008719-43.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008719-43.2015.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0008719-43.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: JOÃO CARLOS RAIOL

ADVOGADO: DR. JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA OAB/PA 16.932

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 06 (SEIS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.
MÉRITO:
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PROVA ORAL. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de
JOÃO CARLOS RAIOL
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime de constrangimento ilegal majorado, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, mantidas as demais disposições compatíveis com esta decisão, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0008719-43.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: JOÃO CARLOS RAIOL

ADVOGADO: DR. JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA OAB/PA 16.932

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO CARLOS RAIOL
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante às penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão com pagamento de 60 (sessenta) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção com pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ambas em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 15,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 e no art. 146, §1º, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID nº 200293481 p. 2-4) que, no dia 31/03/2015, o Recorrente se envolveu em uma colisão de veículos com Cairo Bandeira de Almeida Lima, ocasião em que este tentando se ausentar do local, foi surpreendido com um disparo de arma de fogo efetuado pelo Apelante, que alcançou o ofendido e mediante arma em punho apontada para a cabeça da vítima passou a revistá-lo proferindo frases de ordem.

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20293485 p. 1-7) contra qual a defesa recorreu (ID nº 20293485 p. 16-22), pleiteando preliminarmente a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição quanto ao crime de constrangimento ilegal majorado.

No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito de disparo de arma de fogo e, subsidiariamente requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o
improvimento
da apelação (ID nº 200293486 p. 5-7).

De igual forma, nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente com relação ao reconhecimento da prescrição retroativa do delito de constrangimento ilegal majorado (ID nº 20293486 p. 14-18).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime previsto no art. 146, §1º do CP.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 31/03/2015, tendo a denúncia sido recebida em
04/08/2016
(ID nº 20293481 p. 6) e a sentença prolatada em
25/09/2019
(ID nº 20293485 p. 10).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) meses de detenção para o delito de constrangimento ilegal majorado
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de,
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Desta feita, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de constrangimento ilegal majorado cometido pelo apelante.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do CP.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas com relação ao delito de disparo de arma de fogo:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 4340239 p. 14), o auto de apreensão (ID nº 4340239 p. 16), laudo do veículo (ID nº 4340240 p. 22-24) e o depoimento do ofendido colhido pela autoridade policial (ID nº 4340239 p. 26-27).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas Magno de Oliveira Souza e Brigida Maria Paiva, cujos depoimentos foram colhidos perante a autoridade policial, elementos estes que, tomadas em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de disparo de arma de fogo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Recorrente pugnou pela
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, alegando que preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal.

O Juízo Singular condenou o Apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Abaixo segue trecho da sentença que negou ao requerente a conversão:

“Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o constrangimento ilegal foi praticado mediante emprego de grave ameaça (art. 44, I do Código Penal), e as circunstâncias do disparo de arma de fogo – já examinadas para fixação da pena base – não indicam que tal comutação seja suficiente.”

Segundo o artigo 44 do CP as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Analisando os autos verifico que o Recorrente não preenche todos os requisitos, uma vez que o delito ao qual foi condenado previsto no art. 15 da Lei nº 0.826/2003, é caracterizado pela violência e grave ameaça ainda mais quando realizado em via pública. Além do mais o vetor circunstância foi negativado por ocasião da realização da fixação da pena-base.

Assim,
não
restam preenchidos
todos
os requisitos do art. 44 do CP necessários para sua concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de
JOÃO CARLOS RAIOL
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime de constrangimento ilegal majorado, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, mantidas as demais disposições compatíveis com esta decisão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024